Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Parcelamento irregular do solo. Associação criminosa. Prova emprestada. Insignificância. Adequação social. Coculpabilidade. Pena-base. Atenuante. Fração.
1 - A prova emprestada de ação penal em que o acusado foi parte e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não é nula.
2 - Na conduta consistente em se associar, de forma estável e permanente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, para fazer parcelamento irregular de imóvel particular, com o fim de vender os lotes utilizando-se de cessões de crédito com informações falsas, há crimes de associação criminosa e parcelamento irregular do solo na forma qualificada.
3 - O princípio da insignificância é não se aplica aos crimes contra a administração pública (súmula 599 do STJ).
4 – Se notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta dos apelantes – que parcelaram o solo de forma irregular e venderam os lotes desmembrados sem terem legítimo título de propriedade –, não se afasta a tipicidade penal pelo reconhecimento do princípio da adequação social.
5 - A inércia ou suposta tolerância da Administração quanto a parcelamentos irregulares não convalida situação irregular, formada ao arrepio da lei, não havendo como se reconhecer coculpabilidade do Estado para eximir os apelantes da responsabilidade.
6 - O crime de associação criminosa exige que os agentes se associem de forma estável e permanente com a finalidade de cometerem crimes indeterminados.
7 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9 - Conforme entendimento do e. STJ: é “descabida a pretensão de compensar circunstância atenuante, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial analisada na primeira fase, por ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.382/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).
10 – Apelações não providas.